Tribunal: TJDFT
Processo: 0716414-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Visto, etc. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se na constatação da possibilidade de penhora de imóvel quando sustentada sua impenhorabilidade por ser bem de família de fiador em contrato de locação comercial. Dispõe a norma de regência (artigos 1o e 5o, da Lei n.o 8.009/902) a impenhorabilidade do bem utilizado para residência da entidade familiar, e acrescenta que, havendo mais de um bem utilizado como residência da família, a impenhorabilidade deve recair sobre o de menor valor. Em outras palavras, a penhora só deve incidir sobre o imóvel de maior valor, se houver mais de um bem que possa ser enquadrado no conceito de bem de família. Havendo apenas um bem de família, este estará protegido, ainda que de valor maior que o dos demais não enquadrados nesse conceito Contudo, o inciso VII do art. 3o da referida lei dispõe que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido ... por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Constata-se, assim, que o imóvel de um fiador em contrato de locação, mesmo se tratando de bem de família, está excluído da regra de impenhorabilidade. Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da constitucionalidade do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90, assentando, em paradigma da repercussão geral, confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990". 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/11/2014, DJe 21/11/2014) Esse, aliás, é o entendimento preconizado no Conselho Especial desta Corte de Justiça, in verbis: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. FIANÇA EM CONTRATO LOCATÍCIO. INCIDENTE JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O incidente de arguição de inconstitucionalidade é o procedimento decorrente do princípio da reserva de plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal, para se aferir a constitucionalidade de normas em controle difuso realizado no Tribunal. 2. Inconstitucionalidade material, substancial ou intrínseca ocorre quando há incompatibilidade de conteúdo, substantivo, entre a lei ou ato normativo e a Constituição. 3. O direito à moradia está inserido e protegido no art. 6o da Constituição da República; contudo, na ponderação de valores, esse direito não é absoluto, podendo não ser observado em determinadas situações. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE no 612360 com Repercussão Geral, firmou o Tema no 295, que admite a "penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação" (Julgamento: 16.09.2010, Publicação: 23.09.2010). 5. Não compete ao Poder Judiciário realizar interpretação restritiva, sob pena de substituir a atribuição do legislador, mormente quando não houver uma inconstitucionalidade aparente. No caso, tratando-se de bem de propriedade de fiador em contrato de reconhecimento de dívida, a regra da impenhorabilidade de bem de família deve ser excepcionada, independente de se tratar de locação residencial ou comercial (art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90 e RE 1240968 ED-AgR.). 6. Arguição de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (Acórdão 1251972, 07245534020198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, , Relator Designado:LEILA ARLANCH Conselho Especial, data de julgamento: 26/5/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, num juízo de cognição sumária, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos para a antecipação da tutela almejada, impõe-se o indeferimento da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida e mantenho a decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, de maio de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora